Tribunal: TJDFT
Processo: 0003452-94.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.

2. Recurso desprovido.